Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ISONOMIA ENTRE FILHOS. SITUAÇÃO FÁTICA. INAPLICABILIDADE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A revisão, porém, deve se ater ao surgimento de fato superveniente devidamente comprovado, tanto no âmbito da necessidade de quem recebe os alimentos, como na possibilidade de quem os paga.
4. A constituição de nova família, bem como o nascimento de outros filhos, não faz presumir, necessariamente, a redução da capacidade financeira do devedor.
5. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo incapaz de justificar, por si só, minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.
6. O princípio da isonomia entre os filhos, previsto no parágrafo 6o, do artigo 227, da Constituição Federal, não tem natureza absoluta e não pressupõe a fixação de percentual idêntico entre a prole. Cada filho possui condições e necessidades singulares, sendo preciso verificar, em cada caso concreto, as necessidades dos alimentados.
7. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, não há que se falar em minoração da prestação alimentícia anteriormente fixada.
8. Apelação conhecida e não provida.